Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703114-26.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: LUCIANO LIMA COSME Agravada: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA __________________________________________ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado/embargante, LUCIANO LIMA COSME, em face da decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos: “(...) Recebo os embargos à execução, sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução (CPC, artigo 919, § 1o). (...)” (ID. 256315828 – autos no 0707402-27.2025.8.07.0008). O agravante alega que a garantia da execução pode ser dispensada diante da indisponibilidade patrimonial, em vista da sua evidente hipossuficiência econômica (beneficiário da justiça gratuita e assistido pela Defensoria Pública do DF), não podendo ser obstáculo absoluto a concessão do efeito suspensivo. Ainda, aduz que a não concessão de efeito suspensivo pode causar perigo de dano iminente, pois os atos executivos repercutirão no mínimo existencial que assegura a sobrevivência do agravante. Requer a antecipação da tutela recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O art. 919, §1o, do CPC exige garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente como requisito para a concessão do efeito suspensivo. Ainda que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, excepcionalmente, permita a dispensa da garantia, para tanto é necessária a efetiva demonstração da impossibilidade de prestá-la. “(...) A dispensa da garantia da execução é excepcional e somente se justifica mediante prova inequívoca da impossibilidade do devedor em prestá-la. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.” (Acórdão 1976548, 0750541-87.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.) “(...) 7. Precedentes deste e. TJDFT reiteram a necessidade de garantia do juízo, salvo prova inequívoca da hipossuficiência patrimonial. (...) A concessão da gratuidade de justiça, por si só, não dispensa a exigência de garantia da execução para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo demonstração inequívoca da impossibilidade de prestar a garantia." (Acórdão 1978993, 0754055-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 29/03/2025.) No caso, não se verifica justificativa para excepcionar a regra geral. O agravante não demonstrou, em nenhum momento, seja neste agravo de instrumento, nos embargos à execução (autos no 0707402-27.2025.8.07.0008) ou na execução de título extrajudicial (autos no 0706001-90.2025.8.07.0008), a sua alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, não foi juntada a declaração de hipossuficiência econômica assinada pelo agravante, tampouco os extratos bancários comprovando a insuficiência patrimonial e sequer foi descrita a atividade profissional desenvolvida pela parte como forma de subsistência. Dessa forma, não houve a demonstração da probabilidade do direito do agravante e de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Desembargador ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Relator